Tribunal: TJSP
Processo: 1017318-92.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017318-
92.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANTONIA DE FATIMA FÉLIX ARA-
ÚJO, MARACI TAVARES LAMPIM, MARLI DE FÁTIMA DE SOUZA, JOSÉ
LEMES BERNARDO, VERA LUCIA NERI PEREIRA, IDAIR PREMOLI, MAR-
TA RODRIGUES CUNHA SOARES, MARIA APARECIDA DA SILVA, IRINEU
SILVA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, JOÃO GUIMARAES NEVES,
MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES, MARIA LUCIA MITSUCO ETO,
MARIA APARECIDA DA SILVA DE PAULA, SERGIO LUIZ BERBEL, JUS-
SARA APARECIDA DOS SANTOS GNEKA, RAIMUNDA ROBERTA LEAL,
MARCIO ANTONIO OTTAVIANO, YAU WING WING, ANTONIO CARLOS
DA SILVA, PEDRO CARMO DE SOUZA, JUCELÉIA APARECIDA DA SILVA
MORAIS, NIVALDA BIAGIO, MARIZA SIMIONATO NEVES, JOÃO FRAN-
CISCO DOS SANTOS e WALDONESIO BORGES NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017318-92.2015.8.26.0053 -Voto no 30.763-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1017318-92.
2015.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
MARIA LUCIA MITSUCO E OUTROS.
VOTO No 30.763.2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
Juízo
de retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no
RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-
PR (Tema 905) Correção monetária Aplicação do IPCA-
E Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de mora
pelos índices da Lei 11.960/09 Acórdão readequado.
Relatório
Por v. Acórdão de 29/07/2016,1 esta C. 12a Câmara deu
parcial provimento ao recurso de apelação da FESP para determinar a inci-
dência da Lei 11.960/09 em relação aos acréscimos moratórios.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento das decisões
do C. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal. 2
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no
1 Acórdão, fls. 248/252.
2 Fls. 308/312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017318-92.2015.8.26.0053 -Voto no 30.763-JV
3
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em
REsp no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei
11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão manteve a sentença que
determinou a incidência do INPC para o cálculo da correção monetária, dan-
do provimento ao recurso de apelação da FESP em relação aos juros de mo-
ra.
Dessa forma, reconsidera-se o que foi decidido em relação
à correção monetária para que sejam aplicados os Índices de Preço Consu-
midor Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, mantém-se o
acórdão para incidir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017318-92.2015.8.26.0053 -Voto no 30.763-JV
4
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO ADEQUADO, em parte, conforme a fundamen-
tação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR